Tribunal: TJPA
Processo: 0000888-07.2008.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000888-07.2008.8.14.0039

RECORRENTE: CLÁUDIO DOURADO DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. IV E V, E 157, §2º, INC. I, AMBOS DO CP. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS IRMÃOS DO OFENDIDO QUE NÃO TEM COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE POSSAM COMPROMETER SEU VALOR PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As declarações dos irmãos do ofendido colhidas em juízo forneceram indícios de que o recorrente praticou os crimes dos arts. 121, §2º, incs. IV e V, e 157, §2º, inc. I, ambos do CP e não há nos autos nenhum outro elemento de cognição que possa comprometer o valor probatório dos referidos depoimentos, motivo pelo qual a decisão de pronúncia deve ser mantida.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso
de CLÁUDIO DOURADO DIAS e
submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes do art. 121, §2º, inc. IV e V e 157, §2º, inc. I do CP
,
tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLÁUDIO DOURADO DIAS
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incs. IV e V, e 157, §2º, inc. I, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que não ficaram demonstrados indícios que praticou os crimes, uma vez que apenas os irmãos do ofendido foram ouvidos em juízo e estes não têm o compromisso de dizer a verdade.

Pede o provimento do recurso a fim de ser despronunciado.

Em contrarrazões, o recorrido postula o improvimento do recurso, afirmando que o recorrente confessou a autoria dos crimes.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem
revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/11/2007, o recorrente roubou a bicicleta da vítima Edson Carlos Rodrigues dos Santos.

Ato contínuo, o ofendido se dirigiu à residência do acusado a fim reaver o objeto subtraído, ocasião em que o recorrente lhe desferiu um golpe com um espeto de churrasco à altura do peito.

DO PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

O recorrente alega que não ficaram demonstrados indícios que praticou os crimes, uma vez que apenas os irmãos do ofendido foram ouvidos em juízo e estes não têm o compromisso de dizer a verdade.

O recorrente, quando interrogado em juízo (doc. id nº 6560563), afirmou que desferiu um golpe com espeto de churrasco na vítima porque esta lhe agrediu.

Por outro lado, Ana Célia Rodrigues dos Santos (doc. Id nº 6560560) e Fábio Rodrigues dos Santos (doc. Id nº 6560561), ambos irmãos da vítima, quando ouvidos na instrução processual disseram que o recorrente roubou a bicicleta do ofendido e, quando este foi recuperar o objeto, foi morto com um golpe de espeto de churrasco que lhe atingiu o coração. Registre-se que não foi produzidos nos autos qualquer elemento de cognição que pudesse comprometer o valor probatório dessas declarações.

Portanto, a prova produzida sob o crivo do contraditório fornece indícios que o recorrente praticou os crimes pelos quais foi pronunciado, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
04 de abril de 2022
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2022